Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704730-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S.A Agravada: Joaquim Ferreira de Menezes Júnior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sociedade Anônima Banco do Brasil contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0729089-86.2022.8.07.0001, assim redigida: “1.Trata-se de liquidação provisória por arbitramento, movida por JOAQUIM FERREIRA DE MENEZES JUNIOR, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. O réu apresentou impugnação no ID n. 136107162, na qual alega, preliminarmente, em síntese, que: a) é incabível a liquidação por arbitramento, defendo ser aplicado o procedimento comum; b) é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com o BACEN e a UNIÃO, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; c) houve escolha abusiva de foro pelo consumidor; d) a petição inicial é inepta, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda; e) da necessidade de comprovação de quitação da operação para a propositura da presente ação. 2.1 No mérito, afirma que: a) Necessária perícia contábil; b) devem ser aplicados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal; e) os juros de mora devem observar as regras aplicáveis à Fazenda Pública; f) os juros moratórios deverão incidir da citação nesta fase de liquidação; g) não são devidos juros remuneratórios; i) deverá haver o abatimento de eventual indenização concedida pelo PROAGRO, bem como se o diferencial do Plano Collor foi incluído na Securitização, no Pesa ou nos valores cedidos à União; h) não possui obrigação de legal de apresentar a documentação solicitada, porquanto prescrita; i) os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa. 3. Resposta à impugnação no ID n. 136462184. 4. Decisão na qual foi acolhida exceção de incompetência (ID n. 136565255). 4.1. Decisão revertida no Tribunal (ID n. 180597427). 5. É o breve relatório. Decido. 6. Em se tratando de execução individual de ação coletiva, incumbe ao exequente apenas demonstrar a existência do título e a condição de substituído, alcançado pelo provimento judicial, o que não constitui fato novo, a ensejar a liquidação pelo procedimento comum, a teor do art. 509, II, do CPC. Trata-se, com efeito, de mera comprovação de posição jurídica já existente, a autorizar a liquidação por arbitramento. 7. Não há falar em competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que a sentença coletiva condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO ao pagamento da importância ora perseguida. 7.1. Pode o autor, portanto, cobrar de todos ou de algum deles a dívida comum, nos termos do artigo 275 do Código Civil, não se impondo a formação do litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao devedor que satisfizer a dívida por inteiro o direito de exigir do codevedor a sua quota, na forma do artigo 283 do mesmo Diploma legal. 7.2. A legitimidade do banco réu, nesse contexto, extrai-se do próprio título judicial no qual se ampara a pretensão posta. 8. É descabido, ainda, o chamamento ao processo pretendido na fase de liquidação, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário cobrar dos demais coobrigados aquota parte da obrigaçãoassumida integralmente. 8.1. Uma vez que o réu já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo. 9. Em sendo o Banco réu em uma ação civil pública, é seu dever guardar os documentos indispensáveis à execução do julgado, enquanto não prescrita, devendo eventual impugnação estar acompanhada dos documentos indispensáveis a fazer a prova de suas alegações. 9.1. É descabia, ainda, a preliminar de inépcia da petição inicial, pois, o autor juntou os documentos que dispõe e solicitou ao réu, a quem compete exibir os demais documentos, o faça, tendo este, inclusive, assim procedido. 10. No que diz respeito aos valores perseguidos, afigura-se necessária a produção de prova pericial. 11. A referência abstrata a eventual abatimento lega ou negocial, desacompanhada de qualquer circunstância específica, pela qual se possa aferir que essa operação afetou o saldo devedor, torna descabido o abatimento pretendido, sobretudo quando não previsto qualquer comando da sentença coletiva nesse sentido. 12. Com relação aos juros moratórios, em se tratando de mora ex persona, devem aqueles incidir desde a data da citação na ação coletiva, oportunidade em que constituído em mora o banco réu. 12.1. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ao julgar o REsp 1.370.899/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação coletiva, e não de sua citação na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 12.2. É de se registrar que não se aplica o regramento dos juros de mora da Fazenda Pública previsto na Lei n. 9.494/97 ao Banco do Brasil, por se tratar de ente diverso. 13. No que tange aos juros remuneratórios, não tendo sido estes sido previstos na sentença coletiva, não há falar em sua incidência. 14. A atualização monetária, por sua vez, deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). 15. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e determino a liquidação do julgado, por intermédio de prova pericial, observados os seguintes parâmetros: 15.1 O valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28%. 15.2. Os valores devem ser corrigidos pelo IPC/INPC, desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.7.1994), de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 16. Para viabilizar a correção dos cálculos, determino ao BANCO DO BRASIL que, caso queira, traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a documentação pertinente, sob pena de não pode reclamar dos cálculos realizados com a documentação já anexada. 17. Decorrido o prazo, independente da juntada dos documentos e de nova decisão, proceda-se à realização da prova pericial, observados os seguintes comandos. 18. Nomeio perito do Juízo o Sr. LUIZ CARLOS E SILVA, CPF n. 267.041.961-53 (LESTERSILVA@IG.COM.BR). 18.1. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 18.2. Após, ao perito para proposta de honorários, os quais serão custeados pelo réu, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 18.3. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 18.4. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. 18.5. Com a entrega do laudo, expeça-se alvará em favor do perito, no percentual de 50% do valor depositado a título de honorários, e intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 19. Por fim, os honorários advocatícios serão fixados ao final da liquidação.”. (Grifos no original) A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 55685036), em síntese, que o Juízo de origem decidiu de modo incorreto por não admitir a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega que é necessário que a liquidação provisória perseguida na origem ocorra por meio do procedimento comum. Afirma que o Juízo de origem é incompetente para promover o cumprimento de sentença, bem como a ilegitimidade passiva da sociedade anônima devedora, diante das determinações promanadas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.319.232 – PR. Aduz, ainda, que o Juízo singular decidiu de modo incorreto ao fixar os índices a serem utilizados para a correção monetária e para a aplicação dos encargos de mora sobre os valores alusivos ao crédito vislumbrado na origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e o seu subsequente provimento, para que seja determinada a liquidação da sentença por meio do procedimento comum. A recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento. (Id. 55685039) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em deslinde a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é necessário que a liquidação provisória perseguida na origem ocorra por meio do procedimento comum. Devem ser examinadas ainda as alegações de incompetência do Juízo de origem e de ilegitimidade passiva da devedora, tendo em vista as determinações promanadas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.319.232 – PR. Finalmente, convém determinar se o Juízo singular decidiu corretamente a respeito dos índices a serem utilizados para a correção monetária e para a aplicação dos encargos de mora sobre os valores alusivos ao crédito vislumbrado na origem. Na origem o credor pretendeu obter a liquidação provisória de sentença proferida em ação civil pública em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Como corretamente destacado pelo Juízo singular não é necessário, no presente caso, que a liquidação seja promovida por meio do procedimento comum, bastando a comprovação da posição jurídica sustentada pelos credores para permitir a liquidação por arbitramento. Na presente hipótese, em verdade, não está verificada a existência de fatos novos que justifiquem a pretendida liquidação por meio do procedimento comum. A propósito, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO. ARBITRAMENTO. CABIMENTO. BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. OPÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE LEGAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A liquidação pelo procedimento comum só se faz necessária quando houver necessidade de alegar e provar fato novo, o que não é a hipótese dos autos, de modo que se encontra correta a liquidação por arbitramento. 2. O Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e a União Federal, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foram solidariamente condenados no pagamento aos mutuários de cédulas de crédito rural das "diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior". 3. O Credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o Art. 275 do Código Civil, sendo que ao Executado resta assegurado o seu direito de regresso contra os demais devedores da dívida comum. 4. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1806097, 07446822720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, o caso envolve questões jurídicas de acentuada complexidade, cujo exame, por esse motivo, demanda a prévia instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o Juízo de cognição sumária inerente à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, não está demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pela sociedade anônima recorrente. A análise atenta dos autos de origem evidencia que o Juízo singular considerou necessária a produção de prova pericial com a finalidade de garantir a correção dos cálculos alusivos ao crédito pretendido. Na ocasião o Juízo singular fixou os parâmetros a serem observados pelo experto designado. Não está evidenciada também, nesse contexto, a presença dos requisitos inerentes ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois os cálculos a serem ainda elaborados pelo perito contabilista poderão ser objeto de impugnação em momento oportuno. Com esses fundamentos indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator